Tribunal: CARF
Processo: 18186.001679/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001679/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.046 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
JOÃO DE SOUZA SIMÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da autoridade fiscal.
Cabe deduzir o valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente
ao titular e à pessoa relacionada como dependente na Declaração de Ajuste
Anual quando comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para deduzir o valor comprovado de despesas
médicas da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2008.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 03-08, com a exigência do crédito tributário no valor de R$6.083,31 a título Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício proporcional
referente ao ano-calendário de 2008:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001679/2011-50
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.046 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001679/2011-50

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$55.801,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
[...].
Glosa de R$ 55.801,00, conforme evidenciado abaixo:
- R$ 7.000,00, relativos a DR. OMAR REDA EL HAYEK, por falta da
comprovação do efetivo pagamento, conforme exigido pela intimação cientificada
pelo contribuinte em 23/07/10;
- R$ 3.000,00, relativos a PAZ E DREHER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.,
por falta da comprovação do efetivo pagamento, conforme exigido pela intimação
cientificada pelo contribuinte em 23/07/10;
- R$ 11.650,00, relativos a INSTITUTO DE CIRURGIA EDUARDO
AKAISHI LTDA., por falta da comprovação do efetivo pagamento, conforme exigido
pela intimação cientificada pelo contribuinte em 23/07/10;
- R$ 4.500,00 relativos a TEIXEIRA E RAGAZZO SOC. DE SERVIÇOS
MÉDICOS S/S LTDA. por falta da comprovação do efetivo pagamento, conforme
exigido pela intimação cientificada pelo contribuinte em 23/07/10;
- R$ 6.000,00, relativos a SINAPSES SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA., por
falta da comprovação do efetivo pagamento, conforme exigido pela intimação
cientificada pelo contribuinte em 23/07/10;
- R$ 4.400,00, relativos a ARRADIX RADIOTERAPIA LTDA., por falta da
comprovação do efetivo pagamento, conforme exigido pela intimação cientificada
pelo contribuinte em 23/07/10;
- R$ 12.000,00, relativos a SOVASPE, por falta da comprovação do efetivo
pagamento, conforme exigido pela intimação cientificada pelo contribuinte em
23/07/10;
- R$ 7.251,00, relativos a SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS
HOSPITAL SIRIO-LIBANÊS, por falta da comprovação do efetivo pagamento,
conforme exigido pela intimação cientificada pelo contribuinte em 23/07/10.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
1a Turma DRJ/FOR/CE no 08-31.293, de 09.10.2014, e-fls. 51-57:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A falta de comprovação, por documentos hábeis e idôneos, dos pagamentos por
serviços médicos e odontológicos enseja a manutenção dos valores glosados, posto
que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.046 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001679/2011-50

Crédito Tributário Exonerado
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação procedente em parte, nos termos do Relatório e Voto que passam
a integrar o presente julgado. [...]
Dessa forma, o contribuinte logrou comprovar o efetivo pagamento apenas de
parte das despesas médicas glosadas no valor de R$ 26.525,96, continuando a glosa de
despesas médicas no valor total de R$ 29.275,04. [...]
Por todo o exposto, VOTO no sentido de julgar procedente em parte a
impugnação para reconhecer o Saldo de Imposto a Restituir no valor de R$ 3.386,32,
relativamente ao exercício de 2009, ano-calendário 2008.
Recurso Voluntário
Notificado em 23.08.2017, e-fl. 72, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 19.09.2017, e-fls. 75-76, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — O Direito
Ora, Nobre(s) Julgador(es), Colenda Turma, os recibos apresentados,
acompanhados dos cheques compensados e extratos em anexo, comprovam
integralmente o pagamento das despesas médicas, e, portanto, faz jus a dedução,
conforme a legislação pertinente, senão vejamos:
III — MÉRITO
Conforme depreende-se das fls. 57 do Acórdão 08-31.293 do processo em
epígrafe, verifica-se que o Relator menciona:
...quanto aos demais cheques, verifica-se que os de fls. 34, 35 e 36 estão
nominais ao Dr. Nelson, profissional que não consta como beneficiário de nenhum
rendimento referente as despesas médicas glosadas" (grifo nosso)
Observe Colenda Turma, que Dr Nelson Mizumoto, CRM [...], foi o médico
responsável pelos procedimentos da clínica SINAPSES Serviços Médicos S/C Ltda., e
é ele quem assina o recibo n° 977.
Sendo assim, neste caso está comprovado que o médico acima foi o beneficiário
das despesas médicas ora comprovadas.
Por exemplo, também foi prestado serviço pelo Dr. Fernando Freire de Arruda,
CRM [...], cuja nota fiscal foi emitida por ARRADIX RADIOTERAPIA LTDA., onde
constou o CRM do referido médico, e, cujos cheques também estão em nome dessa
pessoa física, Dr. Fernando Freire de Arruda e a comprovação de pagamento foi
considerada por este órgão.
Sendo assim, não entende o porquê de considerar uns pagamentos e outros não.
Ora, os pagamentos foram efetivados, todos os débitos foram efetuados em sua
conta, cartões de créditos pagos, o recorrente fez de tudo para salvar a vida de sua
esposa, que infelizmente veio a óbito e ainda não tem a oportunidade de dedução das
despesas em seu Imposto de Renda, cujos comprovantes foram todos ¡untados aos
autos????
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.046 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001679/2011-50

IV — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência em
parte a impugnação, espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para
o fim de assim ser decidido, considerando todos os pagamentos efetuados e a total
restituição do valor integralmente pleiteado, por ser uma medida de justiçam!
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame da dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$29.275,05 (R$55.801,00 – R$ 26.525,96) dado que foi reconhecido o saldo de imposto a
restituir no valor de R$ 3.386,32 do ano-calendário de 2008 objeto da lide no presente processo
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.046 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001679/2011-50

A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.046 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001679/2011-50

[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Consta no Acórdão no 9202-005.461, de 24 de maio de 2017, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.046 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001679/2011-50

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II: (...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de
Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou
justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/FOR/CE no 08-31.293, de
09.10.2014, e-fls. 51-57:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.046 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001679/2011-50

No presente caso para comprovar a efetividade das despesas médicas declaradas
e posteriormente glosadas pela fiscalização, o contribuinte anexou os documentos às
fls. 15/44. Contudo, observa-se que o contribuinte apresentou apenas parte dos
documentos que comprovam o efetivo pagamento das despesas médicas glosadas no
valor de R$ 26.525,96, através dos seguintes cheques nominais, [...].
Quanto aos demais cheques, verifica-se que os de fls. 34, 35 e 36 estão
nominais ao Dr. Nelson, profissional que não consta como beneficiário de nenhum
rendimento referente as despesas médicas glosadas.
Dessa forma, o contribuinte logrou comprovar o efetivo pagamento apenas de
parte das despesas médicas glosadas no valor de R$ 26.525,96, continuando a glosa de
despesas médicas no valor total de R$ 29.275,04.
O Recorrente apresenta os seguintes documentos referentes ao ano-calendário de
2008 de despesas médicas refere à dependente Maria Aparecida [...], e-fl. 43:
- em relação ao valor de R$11.650,00, atinente ao INSTITUTO DE CIRURGIA
EDUARDO AKAISHI LTDA., o Recorrente apresenta os recibos e os correspondentes extratos
bancários, e-fls. 97-100 e 125-128; o valor de R$400,00 foi pago com o cheque do Recorrente, e-
fl. 125; ocorre que valor de R$11.250,00 foi pago com cheque de pessoa diferente do Recorrente
e da sua dependente, qual seja, Camila Costa Simão, e-fls. 126-128;e assim esta despesa médica
pode ser considerada comprovada em parte no valor de R$400,00;
- em relação ao valor de R$6.000,00 atinente à SINAPSES SERVIÇOS
MÉDICOS S/C LTDA., o Recorrente apresenta o recibo e os cheques correspondentes em nome
do Dr. Nelson Mizumoto, que inclusive assina o recibo em nome da pessoa jurídica, e-fls. 104-
106; assim esta despesa médica pode ser considerada comprovada no valor de R$6.000,00;
- em relação ao valor de R$4.400,00 atinente à ARRADIX RADIOTERAPIA
LTDA., o Recorrente apresenta a Nota Fiscal Eletrônica e o cheque correspondente em nome de
Fernando Freire Arruda, que inclusive assina o recibo em nome da pessoa jurídica, e-fls. 107-
108; assim esta despesa médica pode ser considerada comprovada no valor de R$4.400,00;
- em relação ao valor de R$3.000,00 atinente à SOVASPE, o Recorrente apresenta
o recibo e os cheques correspondentes de e-fls. 109-117; assim esta despesa médica pode ser
considerada comprovada no valor de R$3.000,00; e
- em relação ao valor de R$4.225,96 atinente à SOCIEDADE BENEFICENTE
DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO-LIBANÊS, o Recorrente apresenta os recibos onde
encontra-se descriminado as formas de pagamentos (cheque e cartão de crédito), e-fls. 118-119;
assim esta despesa médica pode ser considerada comprovada no valor de R$4.225,96.
Cabe razão em parte para deduzir os valores comprovados de despesas médicas do
Recorrente e de sua dependente da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de
2008.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.046 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001679/2011-50

Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
deduzir o valor comprovado de despesas médicas da base de cálculo do IRPF suplementar do
ano-calendário de 2008.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 140
DF CARF MF
Original